Tribunal: TJSP
Processo: 2264903-65.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Prova de Títulos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Banca Examinadora que na fase de avaliação e pontuação de títulos não considerou o Certificado apresentado pela impetrante, relativo à conclusão do Programa de Residência Multiprofissional na Atenção Básica com Ênfase na Saúde da Família, por não considerá-lo título de Pós-graduação lato sensu com especialização em Enfermagem. Alegação de ilegalidade.

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Banca Examinadora que na fase de avaliação e pontuação de títulos não considerou o Certificado apresentado pela impetrante, relativo à conclusão do Programa de Residência Multiprofissional na Atenção Básica com Ênfase na Saúde da Família, por não considerá-lo título de Pós-graduação lato sensu com especialização em Enfermagem. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Ministério da Educação que considera a Residência Multiprofissional como modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, com título de especialização, inclusive na área de Enfermagem (Portaria Interministerial MEC/MS no 1.077, de 12 de novembro de 2009). Direito à pontuação reconhecido. Segurança concedida.